Tribunal: TRF3
Processo: 5032160-46.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
92/775)

5032160-46.2023.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032160-46.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: WAGNER FRIACA, VANESSA DE CASTRO HONORIO FRIACA, V. DE CASTRO H. FRIACA DROGARIA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA DE CASTRO HONORIO FRIACA - SP410170-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 223, 918, I, DO CPC. ART. 16, DA LEF. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROTOCOLO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NA PRÓPRIA EXECUÇÃO E NÃO COMO AÇÃO AUTÔNOMA. ERRO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por V. DE CASTRO H. FRIACA – ME e VANESSA DE CASTRO HONÓRIO FRIAÇA e WAGNER FRIAÇA contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, com fulcro no art. 918, I, c/c 485, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) ocorrência de intempestividade dos embargos do devedor; ii) necessidade de intimação da parte para sanar equívoco cometido quando do protocolo dos embargos nos próprios autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal está determinado no art. 16, III, da Lei 6.830/80. Uma vez transcorrido o trintídio legal, consuma-se a preclusão.

4. A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, o que ocorreu na hipótese em exame.

5. No caso vertente, a intimação da penhora ocorreu em 06/06/2023, inclusive dando ciência do prazo para oposição dos embargos do devedor. Os presentes embargos foram protocolados em 17/09/2023 quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 16 da LEF.

6.De se ponderar que os embargos foram inicialmente protocolados em petição intercorrente na própria execução, resultando na seguinte decisão (ID 300626114): Não conheço a petição de embargos a execução apresentada no ID 294495997 , uma vez que embargos constituem-se em ação autônoma, por isso havendo de ser processados em autos apartados, não podendo ser inaugurados por petição apresentada no âmbito da execução. Promova-se o cancelamento da petição de 29449599.

7. Após o protocolo como ação autônoma, a sentença rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal com fundamento no art. 918, I c/c o art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

8.Não houve qualquer demonstração de justa causa a impedir a prática do ato, mas sim erro grosseiro da executada ao protocolar os embargos na própria execução fiscal e não como ação autônoma.

9.O protocolo de petição dos embargos nos próprios autos da execução fiscal e não distribuído como ação autônoma constitui erro insanável da parte.

10. O Código de Processo Civil permite a rejeição liminar dos embargos do devedor quando intempestivos, de modo não há que se falar, no caso concreto, em intimação para sanar o equívoco cometido pela parte quando do protocolo da ação.

11. Dessa forma, fica mantida a sentença, como proferida.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: art. 16, da Lei 6.830/80; arts. 223, 918, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.188.625/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032160-46.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: WAGNER FRIACA, VANESSA DE CASTRO HONORIO FRIACA, V. DE CASTRO H. FRIACA DROGARIA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA DE CASTRO HONORIO FRIACA - SP410170-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal opostos por V. DE CASTRO H. FRIACA – ME e VANESSA DE CASTRO HONÓRIO FRIAÇA e WAGNER FRIAÇA, em que alegavam a nulidade dos autos de infração que deram origem à cobrança e a impenhorabilidade do bem de família.

O r. juízo a quo rejeitou liminarmente os embargos, com fulcro no art. 918, I, c/c 485, X, do CPC (ID 356363107), por intempestividade; os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 356363115).

Apelou a parte embargante requerendo a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que distribuíram, tempestivamente, porém erroneamente os embargos nos autos da própria execução e não por ação autônoma, tendo sido a petição cancelada, sem que fossem intimados para sanar o equívoco, nos termos do disposto no art. 321, do CPC; posteriormente, ao distribuírem os embargos de forma correta, o magistrado singular os considerou intempestivos, também sem que fosse oportunizado à parte o saneamento do equívoco antes do indeferimento da inicial; sustentam que a sentença deve ser reformada para que sejam recebidos e apreciado o mérito dos embargos à execução, uma vez que foram tempestivamente distribuídos, ainda que na própria execução.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução fiscal e, consequentemente, o seu regular processamento.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à parte apelante.

A questão posta nos autos diz respeito à extinção dos embargos à execução fiscal por intempestividade.

A execução fiscal é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente pelo Código de Processo C 8ivil, conforme disposto no art. 1o, da LEF.

Os presentes embargos à execução estão relacionados à execução de no 0062002-40.2015.4.03.6182 ajuizada contra V. DE CASTRO H. FRIACA DROGARIA – ME e foram opostos em 17/09/2023 por V. DE CASTRO H. FRIACA – ME e VANESSA DE CASTRO HONÓRIO FRIAÇA e WAGNER FRIAÇA (ID356363088).

A intimação da penhora ocorreu em 06/06/2023, inclusive dando ciência do prazo para oposição dos embargos do devedor (ID 356363093). Os presentes embargos foram protocolados em 17/09/2023 quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 16 da LEF.

De se ponderar que os embargos foram inicialmente protocolados em petição intercorrente na própria execução, resultando na seguinte decisão (ID 300626114): Não conheço a petição de embargos a execução apresentada no ID 294495997 , uma vez que embargos constituem-se em ação autônoma, por isso havendo de ser processados em autos apartados, não podendo ser inaugurados por petição apresentada no âmbito da execução. Promova-se o cancelamento da petição de 294495997.

Não se tem notícia de recurso de tal decisão.

A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por intempestividade, foi lançada nos seguintes termos (ID 356363107):

Conforme certificado ao ID 354086299, os presentes Embargos à Execução Fiscal foram opostos fora do prazo legalmente fixado. (...)

Como narrado linhas acima, os presentes embargos foram opostos fora do prazo estabelecido pelo artigo 16, “caput”, da Lei no 6.830/80, o que conduz à sua rejeição liminar.

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no artigo 918, inciso I c/c o artigo 485, inciso X, ambos do Código de Processo Civil. [Destacado no original)

Os embargos de declaração foram assim rejeitados (ID 356363115)

:

(...) A sentença extintiva foi clara ao reconhecer a intempestividade dos embargos ajuizados, hipótese em que se dispensa qualquer intimação da parte autora para a correção de vícios.

Não se olvida que o art. 321 do CPC determina a intimação do autor para sanar defeitos e irregularidades antes do indeferimento da inicial. Entretanto, tal disposição não se aplica aos casos em que a ação de embargos é flagrantemente intempestiva, já que se trata de situação insanável pela parte interessada.

Outrossim, o artigo 918, I, do CPC, utilizado como fundamento para a sentença de extinção, é expresso ao determinar a rejeição liminar dos embargos intempestivos, o que afasta a aplicação dos artigos 219 e 321 do CPC. Assim, não sendo hipótese de aplicação dos dispositivos invocados, não há que se falar omissão do decisum.

A análise de sua argumentação revela que a parte recorrente, em verdade, não concordou com a sentença proferida, desejando, sob o pretexto dos embargos, sua reforma. Ora, dito inconformismo não pode ser trazido a juízo através de embargos, meio judicial inidôneo para a consecução do fim colimado, uma vez que, quando proposto este recurso com intuito de encobrir o seu caráter infringente, deve ser rejeitado de plano. (...)

A Lei 6.830/80 dispõe em seu art. 16, III dispõe:

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

III - da intimação da penhora.

Uma vez transcorrido o prazo de trinta dias da intimação da penhora, ocorre a preclusão para a prática do ato processual, como no caso dos autos.

A jurisprudência pátria entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, o que foi levado a efeito no presente caso.

Não houve qualquer demonstração de justa causa a impedir a prática do ato, mas sim erro grosseiro da executada ao protocolar os embargos na própria execução fiscal e não como ação autônoma.

O protocolo de petição dos embargos nos próprios autos da execução fiscal e não distribuído como ação autônoma constitui erro insanável da parte.

A propósito, sobre a questão em debate, confira-se o disposto nos arts. 223 e 918, do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Art. 918: O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos; (...)

Portanto, não há que se falar, no caso concreto, em intimação para sanar o equívoco cometido pela parte quando do protocolo da ação.

A título exemplificativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO DIVERSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos à execução.

II. Razões de decidir

2. "O protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes." (AgInt no AR Esp n. 1.238.943/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020).

3. Inadmissível o conhecimento do recurso quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.

III. Dispositivo

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.188.625/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

Dessa forma, fica mantida a sentença como lançada.

Em face do exposto, negoprovimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 223, 918, I, DO CPC. ART. 16, DA LEF. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROTOCOLO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NA PRÓPRIA EXECUÇÃO E NÃO COMO AÇÃO AUTÔNOMA. ERRO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por V. DE CASTRO H. FRIACA – ME e VANESSA DE CASTRO HONÓRIO FRIAÇA e WAGNER FRIAÇA contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, com fulcro no art. 918, I, c/c 485, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) ocorrência de intempestividade dos embargos do devedor; ii) necessidade de intimação da parte para sanar equívoco cometido quando do protocolo dos embargos nos próprios autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal está determinado no art. 16, III, da Lei 6.830/80. Uma vez transcorrido o trintídio legal, consuma-se a preclusão.

4. A jurisprudência entende ser necessária a intimação pessoal da parte executada acerca da penhora, com a advertência acerca do trintídio legal para oposição dos respectivos embargos à execução, o que ocorreu na hipótese em exame.

5. No caso vertente, a intimação da penhora ocorreu em 06/06/2023, inclusive dando ciência do prazo para oposição dos embargos do devedor. Os presentes embargos foram protocolados em 17/09/2023 quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 16 da LEF.

6.De se ponderar que os embargos foram inicialmente protocolados em petição intercorrente na própria execução, resultando na seguinte decisão (ID 300626114): Não conheço a petição de embargos a execução apresentada no ID 294495997 , uma vez que embargos constituem-se em ação autônoma, por isso havendo de ser processados em autos apartados, não podendo ser inaugurados por petição apresentada no âmbito da execução. Promova-se o cancelamento da petição de 29449599.

7. Após o protocolo como ação autônoma, a sentença rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal com fundamento no art. 918, I c/c o art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

8.Não houve qualquer demonstração de justa causa a impedir a prática do ato, mas sim erro grosseiro da executada ao protocolar os embargos na própria execução fiscal e não como ação autônoma.

9.O protocolo de petição dos embargos nos próprios autos da execução fiscal e não distribuído como ação autônoma constitui erro insanável da parte.

10. O Código de Processo Civil permite a rejeição liminar dos embargos do devedor quando intempestivos, de modo não há que se falar, no caso concreto, em intimação para sanar o equívoco cometido pela parte quando do protocolo da ação.

11. Dessa forma, fica mantida a sentença, como proferida.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: art. 16, da Lei 6.830/80; arts. 223, 918, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.188.625/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão